Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026921-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, impôs restrição à remoção do veículo da comarca no prazo de cinco dias após a citação,
sob pena
de desobediência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de restrição à remoção do bem fiduciário após o cumprimento do prazo de cinco dias para purgação da mora, contado a partir da execução da liminar.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que, ultrapassado o prazo legal para purgação da mora sem pagamento integral, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, assegurando-lhe o direito de uso, gozo e disposição, inclusive para alienação.

4. A decisão recorrida, ao vincular a restrição ao prazo de citação, excedeu os limites previstos na legislação especial, contrariando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 722.

5. A jurisprudência reafirma que, esgotado o prazo para purgação da mora, qualquer restrição à livre disposição do bem pelo credor fiduciário viola o direito de propriedade e os princípios constitucionais da segurança jurídica e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para excluir a restrição imposta quanto à remoção e alienação do bem após o prazo legal para purgação da mora, contado da execução da liminar.

Tese de julgamento: “
É ilegal a imposição de restrição à remoção ou alienação de bem fiduciário
após
transcorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, contado a partir da execução da liminar, consolidando-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14/05/2014; STJ,
REsp
1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02/04/2019; TJMT, N.U 1016092-53.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1022829-12.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSÉ BATISTA FILHO
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a permanência do bem na Comarca pelo prazo de cinco dias contados da execução da liminar e da citação do requerido (ID. 157778774, integrada pelos embargos de declaração ID. 167515976, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 241106691),
a
Agravante alega que a decisão viola o Decreto-Lei n. 911/69 e o princípio constitucional da segurança jurídica, causando prejuízos financeiros, uma vez que não há previsão legal para a restrição imposta quanto à remoção do bem da comarca ou à sua venda, especialmente após o prazo de cinco dias da execução da liminar para purgação da mora, consolidando-se a posse e propriedade do bem, sustentando que a decisão é contrária à legislação vigente e à jurisprudência dos tribunais superiores, que asseguram ao credor fiduciário a plena disponibilidade do bem após consolidada sua posse e propriedade.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para r
eforma
r a
decisão
agravada
, sustentando que
esta viola
o direito de propriedade e
lhe causa
graves prejuízos financeiros.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi por mim
indeferido
no ID.
242053673
.

O
A
gravado

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
(
ID.
247547154)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
242063182
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
pretende, com o presente recurso, reformar a decisão recorrida para afastar a restrição de remoção e venda do bem fiduciário, consolidando seu direito nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Do cotejo dos autos,
de fato,
verifico
que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada (após o acolhimento dos embargos de declaração), no que
pertine
:

“
(...) Diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo, Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO EXPRESSION, Placa: QBF0B05 (Id. 157522922 - Pág. 1), posto que regularmente constituída em mora,
de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada
.

Nessa vertente: (...)

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora,
mister
se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): (...
)

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser
interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder à retirada do bem desta Comarca,
ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS
CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO
,
salvo autorização judicial expressa
, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo
a
purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

A propósito: (...)

Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR
requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso,
sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca
,
NO PRAZO DE CINCO DIAS,
CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO
, salvo em caso de ordem judicial expressa,
sob pena
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias
, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

E, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação tem início da juntada do mandado de citação. (
...)”
(ID. 157778774, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
cinge-se
a controvérsia
à legalidade da imposição de restrição quanto à remoção do bem da Comarca durante o pra
zo de cinco dias após a citação, como constou da decisão agravada.

Pois bem.

O Decreto-Lei 911/69 dispõe, em seu art. 3º, §

1º, que a consolidação da posse plena e propriedade do bem em favor do credor
ocorre

após o prazo de cinco dias da execução da liminar
, caso o devedor não realize o pagamento da integralidade da dívida.

Nessa esteira, a decisão agravada, ao
restring
ir
a remoção do bem da Comarca no referido prazo,
à
toda evidência
, contraria a legislação aplicável e a jurisprudência predominante.

Não se descura dos
precedentes deste Tribunal
quanto à
vedação de remoção do
veículo para
garantir ao devedor o exercício pleno de seu direito de purgação da mora
, sendo certo que tal
medida tem como fundamento o poder geral de cautela do magistrado, visando assegurar o devido processo legal e a estabilidade jurídica nas relações contratuais.

Contudo, ultrapassado o prazo para purgação da mora sem pagamento integral,
é inquestionável que
o domínio do bem
se
consolida
em favor do credor fiduciário, que passa a ter direito de usar, gozar e dispor do bem, inclusive removê-lo da Comarca ou aliená-lo.

Desse modo, a
interpretação do Juízo
a quo
, ainda que inspirada por
cautela e embasada em precedente desta Corte
,
a meu ver
acaba por
excede
r
os limites da legislação especial ao vincular a restrição ao prazo de citação, em vez da execução
da liminar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
, em sede de recurso
s
repetitivo
s
(
REsp
1.418.593/MS),
no sentido de que
o prazo para purgação da mora é contado a partir da
execução da liminar
,
e não da citação
, mitigando qual
quer divergência interpretativa, culminando na edição de seu Tema n. 772, segundo o qual:

“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de
5
(cinco) dias após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".
”
(
STJ. Tema 722.
Leading
case:
REsp n. 1.418.593/MS,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
2ª
Seção,
j.
14/5/2014,
DJe
27/
0
5/2014)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE
5
(CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir
ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito
. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969,
após a execução da liminar
de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no
patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969,
não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem
da
comarca com autorização do Juízo
.

3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu
a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação
do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4.
Recurso especial provido.
”

(STJ. REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j. 0
2/
0
4/2019,
DJe

0
4/
0
4/2019)
(
g.n
.)

A propósito,
também há precedente d
este Sodalício
no mesmo sentido
, nos seguintes termos
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
–
PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE
– PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS, PARA QUE O DEVEDOR EFETUE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – TERMO A QUO
A PARTIR DA
EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

É facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento,
consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário,
que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito
.

No intervalo entre a liminar e a sentença, se o credor fiduciário fizer uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida.
”
(
TJMT.
N.U 1016092-53.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/08/2023,
DJ
e
30/08/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
merece reforma a decisão que proíbe a retirada do veículo da sede do Juízo, bem como a alienação do bem pelo credor depois de decorrido o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, a contar
da citação do devedor
e não da execução da liminar de busca e apreensão, como consolidado pela jurisprudência do STJ (Tema
n.
722).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, reformando-se a decisão agravada para excluir a restrição imposta quanto à
retirada
do bem da Comarca após o prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar, caso não seja efetuado o pagamento inte
gral da dívida no prazo do art. 3º, §

1º, do
Decreto-Lei 911/
196
9
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025